Tribunal: TJDFT
Processo: 0715826-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715826-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMAYANE DO NASCIMENTO DOS SANTOS AGRAVADO: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que não foi recolhido o preparo em dobro. A guia de custas de ID 58358763 não foi paga. A agravante anexou cópias de dois comprovantes de pagamento referentes à mesma guia de custas (ID 58358764 e ID 58358765). Assim sendo, concedo a última oportunidade para agravante recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora